Tribunal: CARF
Processo: 10530.001418/99-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001418/99-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.461 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FINSOCIAL. PERDA DO OBJETO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
A perda do objeto do litígio, prejudicado pelo reconhecimento judicial do
direito a repetição de indébito por meio de compensação superveniente à
interposição do pedido de restituição original, é causa de extinção do feito, não
devendo ser conhecido o Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Pedido de restituição de FINSOCIAL formulado pelo sujeito passivo,
protocolado em 02/06/1999, referente ao período de setembro/1989 a março/1992 (e-fls. 3/7). O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001418/99-11
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001418/99-11

pedido de restituição foi instruído com as guias de recolhimento DARF (e-fls. 9/19) e outros
documentos fiscais.
O direito à restituição foi reconhecido com fulcro nas manifestações do Supremo
Tribunal Federal, mas o pedido foi indeferido em razão da prescrição do direito do sujeito
passivo face o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos. O Parecer pelo indeferimento do pedido de
restituição assim se manifestou:
No caso em tela, a extinção dos créditos tributários referentes ao FINSOCIAL ocorreu
no período de 10/1989 a 04/1992 nas datas dos respectivos pagamentos, contudo, o
interessado somente formalizou o pedido de restituição em 02/06/1999. Operou-se,
portanto, em conformidade com os dispositivos retrocitados, a DECADÊNCIA do
direito à restituição pleiteada. (e-fl. 74)
Com fulcro nesse parecer foi proferido o despacho decisório n.o 156/2000
indeferindo o pedido de restituição (e-fl. 76).
Intimada dessa decisão, a empresa apresentou manifestação de inconformidade
invocado a tese dos 5 + 5 para a realização da restituição e afirmou ao final que iria ingressar
com ação ordinária de repetição de indébito perante a Justiça Federal para ter seu direito
reconhecido. Intimado a apresentar cópia da petição inicial referente a esse processo, a empresa
restou silente. Contudo, pelo extrato de andamentos processuais públicos o fisco verificou a
informação da interposição de Mandado de Segurança n.o 2000.33.00.021683-9. Sem
informações prestadas pela empresa, a Delegacia de Julgamento entendeu por reconhecer a
concomitância, sendo que a defesa administrativa apresentada pela empresa não foi conhecida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
Ementa:
FINSOCIAL.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. A opção pela via judicial importa em renúncia ou
desistência da esfera administrativa, em face do princípio da unicidade da jurisdição
contemplado pela Carta Política (e-fl. 112)
Inconformada, a empresa apresentou Recurso Voluntário reiterando a tese dos 5 +
5 para o pedido de restituição. Por meio da Resolução n.o 201-00.136 do Segundo Conselho de
Contribuintes, o julgamento do processo foi convertido em diligência para que a petição inicial
do processo judicial fosse anexado aos autos e para confirmar a fase processual da ação (e-fl.
152/158).
Em 23/09/2019 foi elaborado o Relatório de Diligência Fiscal no qual a
fiscalização traz uma clara síntese dos processos judiciais que foram interpostos em relação à
matéria objeto do presente processo administrativo:
O presente processo, que tem como objeto pedido de restituição de Finsocial, se
encontrava no então Segundo Conselho de Contribuintes, quando os membros da
Primeira Câmara resolveram converter o julgamento do recurso em diligência por meio
da Resolução no 201-00.136, de 20/06/2001 (fls. 154 a 158). Foi solicitada a verificação
da fase processual da ação impetrada pela recorrente, informando eventual julgamento
de mérito.
A princípio, destaque-se que a pesquisa do andamento do MS no
2000.33.00.021683-9, realizada pela DRJ, demonstra que esta ação judicial, com
protocolo em 14/08/2000, tinha por objeto obter devolução/compensação de
recolhimentos indevidos a título de Finsocial. Este processo recebeu sentença sem
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001418/99-11

exame do mérito por impossibilidade jurídica do pedido em 17/08/2000 e foi
arquivado em 08/11/2000 – vide consulta de movimentação processual à fl. 266.
No mesmo mês de apresentação do recurso ao Conselho de Contribuintes,
precisamente em 31/10/2000, a empresa impetrou outro Mandado de Segurança,
registrado sob o número 2000.33.00.030965-2, pretendendo ter reconhecido seu
direito à compensação de valores pagos a maior a título de Finsocial com débitos
próprios, conforme se observa da petição inicial, cópia incluída às fls. 185 a 195.
Conforme cópia dos documentos do processo judicial inserida às fls. 267 a 325, esta
ação teve sentença parcialmente favorável à interessa reconhecendo-lhe o direito de
compensar o que foi pago a maior de Finsocial com tributos administrados pela RFB
nos seguintes termos:
Isto posto, concedo, em parte, a segurança requestada, para reconhecer o seu
direito de compensar os valores que pagou indevidamente a título da referida
contribuição, com alíquotas superiores a 0,5% (cinco décimos por cento), não
alcançados pela decadência nos termos da fundamentação deste julgado e
observados os limites legais, com os débitos de suas responsabilidades relativos
a impostos e contribuições federais, assegurando, ainda, a incidência sobre
aqueles valores de correção monetária com base no IPC e INPC, sendo que, a
partir de janeiro de 1992, com base na UFIR. Estabeleço, outrossim, que sobre a
totalidade dos valores a serem compensados, conforme for apurado em
liquidação, deverão incidir os expurgos inflacionários previstos..., bem como os
juros equivalentes à taxa referencial do SELIC. [...]
Houve apelação da União e da empresa, tendo sido denegado o recurso da União, dado
provimento à apelação da empresa e provimento em parte à remessa oficial para
“reformando, parcialmente, a sentença discutida, reconhecer o direito de as
Suplicantes pleitearem a compensação dos valores recolhidos a maior, no período
de outubro de 1989 a abril de 1992 e determinar que a correção monetária seja
aplicada na forma especificada nos itens 13 a 17 supra”.
A União ainda entrou com embargos de declaração ao acórdão da apelação, os quais
foram rejeitados. Seus Recursos Especial e Extraordinário foram inadmitidos. Em sede
de agravo de instrumento, o Recurso Especial teve o provimento negado e o Recurso
Extraordinário foi declarado prejudicado por decisão que, reconhecendo a consonância
do julgado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, transitou em julgado
em 15/10/2013.
Após o trânsito em julgado, visando realizar as compensações
administrativamente, a contribuinte, com base nos artigos 81 e 82 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, renunciou à execução do título judicial, cujo
requerimento foi homologado em 25/10/2013.
Incluímos consulta de movimentação processual às fls. 326 a 332.
Na sequência, a interessada protocolou o processo administrativo no
10530.723609/2014-20, que contempla pedido de habilitação de crédito reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, tendo seu pleito sido deferido em
17/07/2014 pelo Despacho Decisório no 648, cuja cópia incluímos às fls. 333 a 337.
Atendido ao quanto demandado na diligência, devolva-se o presente processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, para a retomada do julgamento do
recurso voluntário. (e-fls. 338/340 - grifei)
Em seguida, os autos foram direcionados a esse Conselho para julgamento.
É o relatório.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001418/99-11

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não cabe ser aqui conhecido, vez que
prejudicada sua análise por este Colegiado.
Como evidenciado na diligência fiscal, todo o período abrangido no presente
pedido de restituição foi objeto de uma ação judicial específica (Mandado de Segurança n.o
2000.33.00.030965-2) por meio do qual o sujeito passivo obteve provimento final, transitado em
julgado, reconhecendo o direito da ora Recorrente pleitear “a compensação dos valores
recolhidos a maior, no período de outubro de 1989 a abril de 1992” a título de FINSOCIAL (e-
fl. 216).
O sujeito passivo habilitou seu crédito judicial por meio do processo
administrativo no 10530.723609/2014-20, evidenciando seu intuito de exercer seu direito à
compensação reconhecido judicialmente. Com isso, o presente pedido de restituição perdeu seu
objeto de forma superveniente1, vez que com fulcro em decisão judicial transitada em julgado o
contribuinte irá obter a repetição de indébito do FINSOCIAL correspondente ao mesmo período
(outubro/1989 a abril/1992) por meio de pedido(s) administrativo(s) de compensação.2
Especificamente quanto à competência de setembro/1989, observa-se que a
discussão quanto à prescrição do direito do sujeito passivo já foi enfrentada na seara judicial no
referido Mandado de Segurança 2000.33.00.030965-2, inexistindo discussão de mérito a ser
resolvida nesta seara administrativa. Com efeito, como se depreende da petição inicial do
Mandado de Segurança, o presente processo administrativo foi expressamente identificado como
causa de pedir do processo judicial, no qual foi invocada a discussão quanto à prescrição (e-fl.
196):

1 Nesse sentido: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A perda do objeto do litígio, por restar prejudicado por fato superveniente à interposição do pedido de restituição
original, é causa de extinção do feito, não devendo ser conhecido do recurso voluntário. (Processo
16306.000069/2007-13 Sessão 05/12/2019 Relator Martin da Silva Gesto Acórdão 2202-005.842)
2 Vide ainda: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
ANTERIOR. PERDA DE OBJETO. A homologação de declaração de compensação faz perder o objeto o pedido de
restituição anteriormente formulado que pretendia o reconhecimento do direito à restituição do crédito aproveitado
na compensação. (Processo 10880.661909/2012-76 Sessão 17/06/2019 Relator Rosaldo Trevisan Acórdão 3401-
006.325)
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001418/99-11

E essa questão foi objeto da decisão judicial que transitou em julgado, como se
depreende do trecho do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1o Região (e-fl. 206):

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.461 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.001418/99-11

Com o trânsito em julgado ocorrido em 15/10/2013, cabe tão somente a aplicação
da decisão judicial, que somente reconheceu a existência de direito de crédito a partir de
outubro/1989. De toda forma, eventuais discussões quanto à validade do crédito e a extensão da
decisão judicial poderão ser travadas nos processos administrativos próprios (processos de
compensação vinculados ao processo de habilitação no 10530.723609/2014-20) e não mais no
presente processo, que perdeu seu objeto.
Assim, confirma-se que inexistem quaisquer matérias de fato e de mérito a serem
apreciadas neste processo administrativo, com a perda superveniente de seu objeto. O pedido de
restituição formulado restou prejudicado com o reconhecimento judicial do direito a repetição de
indébito por meio de compensação, a ser concretizado nos processos administrativos próprios.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital